Tribunal: TJSP
Processo: 2293461-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Ação de cobrança.
Antes de requerer a intimação da corré para apresentar cópia da certidão de óbito do seu falecido marido, ou esperar que o juízo de origem fizesse a busca, a agravante deveria ter providenciado a pesquisa no portal do registro civil.
Recurso improvido.